Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708449-36.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ECO - COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15545141) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pela Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal movida pelo agravante em desfavor de ECO – COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA – EPP, indeferiu pedido de renovação da penhora online de ativos financeiros em nome do executado via sistema BACENJUD e suspendeu a execução pelo prazo de um ano, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, em 29.8.2016, conforme orientação constante de recurso representativo de controvérsia repetitiva (REsp 1.340.553/RS). Eis o teor do r. decisório (ID 15545145): Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do(s) executado(s) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Tentado o bloqueio de valores do Exequente, via BacenJud, restou frustrada a diligência em razão da insuficiência de recursos para fazer frente à satisfação do crédito executado. Realizada ainda consulta ao sistema Infojud, a resposta foi negativa. A Fazenda Pública do Distrito Federal pleiteou a renovação da diligência ao BacenJud. É o breve relatório. DECIDO. A indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte executada, via sistema eletrônico, nos termos do disposto no art. 854 do CPC, é meio célere e eficaz de bloqueio/arresto/penhora, pois propicia que a constrição recaia sobre dinheiro. Veja-se, porém, que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes, como pretende a parte exequente, uma vez que o mero transcurso de tempo não é suficiente para tanto, caso contrário implicaria em transferir para o Judiciário o seu dever de diligenciar na busca de bens do devedor, merecendo registro o fato deste Juízo possuir mais de 380.000 processos em tramitação. Nesse diapasão, é ônus da parte exequente realizar as diligências necessárias na tentativa de localizar bens do devedor, para que, somente após, possa provocar o Judiciário, de forma motivada, com o fito de renovar o bloqueio/arresto/penhora on line. No caso em questão, verifica-se a falta de razoabilidade da medida e a inutilidade de sua renovação, dado que o próprio exequente informou a inexistência de bens em nome da parte executada e, em tentativa anterior de indisponibilidade eletrônica de bens, não se logrou êxito na efetivação da ordem. Imprescindível, portanto, a demonstração cabal da existência de novas razões para justificar a renovação da diligência requerida, especialmente a mudança da situação fática apresentada por ocasião da ordem anterior (existência de bens ou valores em nome da parte executada). O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN-JUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo o entendimento desta Corte, é possível a reiteração do pedido de penhora via sistema (AgRg no REsp 1406895/PE, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 18/12/2013) “PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que a Corte de origem manifesta-se explicitamente sobre a questão embargada, no caso, o disposto no art. 655-A do CPC. 2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não "transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente" ( (REsp 1145112/AC, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe 28/10/2010) “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. (...) 4. A permissão de apresentação de requerimentos seguidos e não motivados para que o juiz realize a diligência prevista no artigo 655-A do CPC representaria, além da transferência para o judiciário, do ônus de responsabilidade do exequente, a imposição de uma grande carga de atividades que demandam tempo e disponibilidade do julgador (já que, repita-se, a senha do sistema Bacen Jud é pessoal), gerando, inclusive, risco de comprometimento da atividade fim do judiciário, que é a prestação jurisdicional. 5. De acordo com o princípio da inércia, o julgador deve agir quando devidamente impulsionado pelas partes que, por sua vez, devem apresentar requerimentos devidamente justificados, mormente quando se referem a providências a cargo do juízo que, além de impulsionarem o processo, irão lhes beneficiar. 6. Sob esse prisma, é razoável considerar-se necessária a exigência de que o exequente motive o requerimento de realização de nova diligência direcionada à pesquisa de bens pela via do Bacen-Jud, essencialmente para que não se considere a realização da denominada penhora on line como um direito potestativo do exequente, como se sua realização, por vezes ilimitadas, fosse de obrigação do julgador, independentemente das circunstâncias que envolvem o pleito. 7. A exigência de motivação, consistente na demonstração de modificação da situação econômica do executado, para que o exequente requeira a renovação da diligência prevista no artigo 655-A do CPC, não implica imposição ao credor de obrigação de investigar as contas bancárias do devedor, o que não lhe seria possível em razão da garantia do sigilo bancário. O que se deve evidenciar é a modificação da situação econômica do devedor, que pode ser detectada através de diversas circunstâncias fáticas, as quais ao menos indiquem a possibilidade de, então, haver ativos em nome do devedor, que possam ser rastreados por meio do sistema Bacen jud. 8. Recurso especial não provido.” (REsp 1137041/AC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/06/2010) Ante o exposto, indefiro, por ora, o pleito fazendário de renovação da indisponibilidade de ativos financeiros. Registre-se que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens encontrados sobre os quais possa recair a penhora, ou seja em 29/08/2016 (ID 28235322), conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Inconformado, sustenta o recorrente que o indeferimento do pedido de realização de nova consulta no sistema BACENJUD impossibilita a cobrança dos créditos tributários a que faz jus sem justo motivo, pois a última diligência levada a efeito em busca de ativos financeiros do executado ocorreu há quase um ano. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada com determinação de imediata pesquisa de bens penhoráveis, por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, pois o crédito tributário corre o risco de ser extinto pela prescrição, revelando-se a relevância da fundamentação e o perigo iminente de dano de difícil reparação. Combate, também, o termo inicial de suspensão da execução fiscal, sob o argumento de que houve a localização de bem móvel e pedido de penhora, não se enquadrando na tese do repetitivo REsp 1.340.533/RS. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Segundo o entendimento jurisprudencial dominantes, mostra-se possível renovar a ordem de penhora online, máxime quando demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pedido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE RENOVAÇÃO INDEFERIDO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ACOLHIDA. 01. O deferimento de pedido de renovação de consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF é passível de acolhimento desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Constatado, pois, que transcorrido dois anos desde a última consulta no Sistema, deve ser deferida a realização de nova consulta, que visa a satisfação do valor executado. 02. Recurso provido. Unânime. (Acórdão n.1166107, 07205178620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no PJe: 24/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA VIA BACENJUD. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. MEDIDA RAZOÁVEL. LAPSO TEMPORAL ADEQUADO. É possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado que houve lapso de tempo considerável entre as diligências. (Acórdão n.1164754, 07015947520198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não há nenhuma vedação legal à possibilidade de que se proceda a mais de uma tentativa de realização de constrição online. Na espécie, as buscas realizadas foram todas infrutíferas (SITAF, BACENJUD, eRIDFT e INFOJUD). Verifica-se que a última pesquisa BACENJUD aperfeiçoou-se em 3.8.2016 (ID 28235322 do processo de referência). Devido ao considerável lapso de tempo decorrido admite-se o raciocínio de que alterações nos saldos existentes nas contas do devedor tenham ocorrido, motivo pelo qual se mostra razoável nova tentativa para satisfação da dívida. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou a respeito do tema, admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas, “desde que observado o princípio da razoabilidade a ser observado caso a caso”. Nesse sentido, leia-se excerto de aresto: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação à outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) Prejudicado o pedido de afastamento do termo inicial de suspensão do processo. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que se proceda a nova tentativa de penhora via BACENJUD para, localizando bens dos devedores, satisfazer a pretensão executiva do recorrente. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador